Tribunal: TJDFT
Processo: 0732082-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 15/10/2021, às 8h43min. Cuida-se de juntada pela parte agravante de petição e de print screen de reprodução de tela de transação bancária (ID 29923413 e ID 29923420) em cumprimento ao despacho do eminente Desembargador Relator que determinou o recolhimento do preparo do recurso de agravo de instrumento (ID 29728934). O Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de 2o grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, dispõe no artigo 3o que compete ao plantão apreciar: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A petição protocolada não exige nenhuma providência excepcional que imponha a atuação destacada do plantão judicial, cujo desempenho jurisdicional é dedicado, essencialmente, às demandas de cunho urgente e inadiável, que não possam aguardar o expediente regular desta Corte de Justiça. Deixo de apreciar a petição de ID 29923413 e o documento de ID 29923420 e determino a remessa dos autos, oportunamente, à 5a Turma Cível, juízo natural escolhido para o processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista